Tribunal: STF
Processo: RE 1488134
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO. LOTAÇÃO INICIAL. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “MAGISTRADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. LOTAÇÃO INICIAL SEGUIDA DE REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO." (e-doc. 20).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos artigos 5º, inc. II; 37, inc. XIII; 93; 96, inc. II, al. “b”; 102, inc. I, al. “n"; e 129, § 4º, todos da Constituição da República. Argui a competência do Supremo para conhecer originariamente da causa, por ser do interesse de toda a magistratura. Discorre sobre as previsões acerca de ajuda de custo na Lei Orgânica da Magistratura, na Lei nº 8.112, de 1990, e em resoluções do Conselho da Justiça Federal (e-doc. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Quanto à discussão envolvendo competência para julgamento, há muito consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia a respeito da parcela de ajuda de custo, por ser do interesse de todos os servidores, e não apenas dos magistrados, não atrai a competência privativa do Supremo. Confiram os seguintes precedentes: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 15.349-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 07/11/2014). 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. RESOLUÇÃO 112/2012, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO QUE DISCIPLINA A QUESTÃO PARA OS DEMAIS SERVIDORES DA JUSTIÇA TRABALHISTA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (AO nº 1.968-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j.14/04/2015, p. 06/05/2015). 



    5. Acresce que, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE nº 742.578/MA, leading case do Tema RG nº 659, em análise de questão análoga à dos autos, rejeitou a existência de repercussão geral, por se tratar de questão infraconstitucional. Transcrevo a ementa do precedente citado: 



    “REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 742.578-RG/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 19/06/2013).



 



    6. Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.220.860-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/10/2019, p. 21/11/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADOS FEDERAIS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. LOTAÇÃO INICIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79. LEI FEDERAL Nº 8.112/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 35/79 e Lei Federal nº 8.112/90), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.304.094-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 09/12/2022). 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator